Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704208-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR SILVA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, CONSORCIO HP - ITA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação com pedido liminar declinado pela parte apelante no próprio corpo do recurso, o qual não comporta conhecimento diante da forma por meio da qual é apresentado. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, os pedidos liminares no âmbito do recurso de apelação devem ser objeto de petição em autos apartados, diferentemente da forma procedida neste feito, em que a parte recorrente declinara tal requerimento na petição da própria espécie recursal. Nesse sentido, tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERDIÇÃO. FILHO NOMEADO CURADOR EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO POR "TERCEIRO INTERESSADO", QUE É FILHO DA INTERDITADA, E IRMÃO CO CURADOR. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. (...). 2. Do pedido de tutela antecipada - não conhecimento. 2.1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos sendo inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina os parágrafos 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o. 2.2. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. (...). 7. Apelo improvido. (Acórdão 1725583, 07391856820198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2o DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...). 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (Acórdão 1415324, 07520718320218070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, caracterizada a inadequada via eleita para a formulação dos pedidos liminares até o presente momento processual, não se deve conhecer de tais requerimentos. Reforce-se, ainda, que o Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça enfatiza a orientação dada pelo Diploma Processual vigente, conforme consta à disposição lançada em seu art. 251, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...). II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...). § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (Grifos nossos). Posto isso, por ora, NÃO CONHEÇO dos requerimentos liminares formulados no bojo da presente apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Precluso este decisum, venham os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2023 10:41:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora